Tribunal: TJDFT
Processo: 0751927-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0751927-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA AGRAVADO: GRANIPISOS MARMORES E GRANITOS LTDA, JOAO VICTOR VELOSO FILHO, AURORA MARIA SOUSA VELOSO, PEGALE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMOBILIARIA YTAPUA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de no 0007530-03.2011.8.07.0001, reconheceu a invalidade da hasta pública e determinou a devolução dos valores pagos pelo arrematante. Alega a agravante, em breve síntese, que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados em 2011. Após muitos anos, foi deferida a penhora localizado na QI 25, lote 06, apt. 614, Guará II, Brasília/DF. O valor da avaliação do imóvel foi homologado pelo juízo e designada a hasta pública para os dias 04/08/2020 e 07/08/2020. Os agravados apresentaram manifestação nos autos de origem em 21/07/2020, defendendo que o imóvel penhorado foi constituído como direito real de caução para garantia de contrato de locação firmado em 30/01/2018, entre eles e a empresa Pegale Participações e Investimentos Ltda. O imóvel foi arrematado por R$ 359.000,00, sendo que quatro dias depois, em 11/08/2020, os agravados suscitaram nulidade da hasta, que restou acolhida pela decisão agravada, determinado a devolução dos valores arrecadados. Sustenta que a decisão agravada merece reforma, haja vista que o edital da hasta pública previa a possibilidade de parcelamento, desde que apresentada proposta por escrito e condições de pagamento previstas no documento, tendo observado, ademais, o art. 895, inc. II, do CPC. Colaciona precedentes. Aduz, ainda, que a garantia real prenotada no imóvel em favor da empresa agravada já se encontrava vencida quando do registro da penhora pela agravante. Diz que o negócio jurídico sobre o qual o imóvel foi dado em garantia possuía prazo de 36 meses, contados a partir de 01/11/2016, com término previsto para 31/10/2019. O imóvel foi retomado em 28/03/2019, conforme informação extraída da ação de despejo de no 0738436-22.2017.8.07.0001, encerrando, assim, a garantia locatícia. Dessa forma, sustenta que, com a entrega das chaves do imóvel e consequente término da garantia, a empresa Pegale Participações e Investimentos Ltda. perdeu a sua posição de credora “hipotecária”, mais uma razão pela qual deve ser afirmada a validade do leilão havido nos autos principais. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo para obstar a devolução dos valores da arrematação pelo arrematante e pela leiloeira. No mérito, pretende o provimento do recurso, para que seja a r. decisão reformada, com a consequente validação do leilão havido nos autos principais e a alienação judicial do imóvel para pagamento do crédito que lhe pertence. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende a agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em análise preliminar dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Com efeito, não se pode afastar, por ora, a alegação de que o pagamento do lance teria sido realizado em conformidade com as normas do edital e que a garantia real dada em favor da empresa Pegale Participações e Investimentos Ltda. não mais subsistiria. ] Sendo assim, e considerando a possibilidade de anulação do leilão, com a devolução dos valores arrecadados, antes do exame da matéria pelo Colegiado, necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de evitar prejuízo à agravante e risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interporem agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator